Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A da decisão que, nos autos da ação cominatória ajuizada por CLAUDINEIA RODRIGUES (processo n.° 0700933-76.2022.8.07.0005), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a agravante/ré restabeleça os serviços de energia elétrica no imóvel situado na Estância V, Módulo 4, Lote 5, Mestre D’Armas, Planaltina/DF, CEP: 73.402-003, código da CEB: 516.198-3, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para que emita nova a fatura com vencimento em dezembro/2021 (referente ao consumo do mês de novembro/2021), sem encargos de mora, somente sobre o consumo do mês de novembro/2021, decotando o valor dos débitos pretéritos. Em suas razões recursais (ID 33074150), a agravante/ré alega, em síntese, que a cobrança efetuada refere-se aos encargos de juros decorrentes dos débitos em atraso da agravada/autora. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo ao ID 33074153. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do agravante/exequente ou ao resultado útil do processo. Isso, porque tanto o alegado incentivo à inadimplência e o fomento ao aumento da dívida da agravada/ré, além de mera presunção, não têm o condão de causar qualquer dano imediato à agravante/ré quanto o débito em discussão, em caso de improcedência da ação, poderá ser regularmente exigido, com os consectários da mora decorrentes. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora